Tribunal: TJSP
Processo: 2012798-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Preliminar – Nulidade do Flagrante - Uso Indevido de Algemas – Violação ao enunciado da súmula vinculante no 11 do STF - NÃO VERIFICADO – A jurisprudência das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que tal eiva possui natureza relativa, devendo ser arguida oportunamente e com a devida demonstração do prejuízo suportado pelo réu. O fundado receio

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas – Preliminar – Nulidade do Flagrante - Uso Indevido de Algemas – Violação ao enunciado da súmula vinculante no 11 do STF - NÃO VERIFICADO – A jurisprudência das Cortes Superiores firmou-se no sentido de que tal eiva possui natureza relativa, devendo ser arguida oportunamente e com a devida demonstração do prejuízo suportado pelo réu. O fundado receio de perigo à integridade física própria ou alheia para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato policial ou judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas. Na hipótese não foram apontados de forma objetiva, quais seriam os prejuízos experimentados pelo paciente. É o princípio insculpido no artigo 563 do CPP, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.
Alega constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta. Alega, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada. Ademais, ainda que sucinta, demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar dos pacientes, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP – Razoável quantidade e diversidade de drogas apreendidas – Além disso, ostenta recente condenação pela prática de delito de mesma natureza – Circunstâncias a evidenciar dedicação à atividade, denotando periculosidade concreta do paciente – Periculum Libertatis – Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Afastada a preliminar arguida, ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012798-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
RICARDO FELICIO CARBONERI CENTENO e Paciente RENAN ALEGRETTI
CENTENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastada a preliminar
arguida, denegaram a ordem impetrada, permanecendo o paciente no cárcere. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
2
Habeas Corpus n.o 2012798-61.2020.8.26.0000 - Comarca de São José dos
Campos
Impetrantes: Dr. Ricardo Felício Carboneri Centeno e Dr. Luiz Rodrigo
D'Avello
Paciente: Renan Alegretti Centeno ou Renan Allegretti Centeno
Impetrado: MM. Juiz do Plantão Judiciário da 46a Circunscrição
Judiciária
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.117
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas Preliminar
Nulidade do Flagrante - Uso Indevido de Algemas Violação ao
enunciado da súmula vinculante no 11 do STF - NÃO
VERIFICADO A jurisprudência das Cortes Superiores firmou-se
no sentido de que tal eiva possui natureza relativa, devendo ser
arguida oportunamente e com a devida demonstração do prejuízo
suportado pelo réu. O fundado receio de perigo à integridade física
própria ou alheia para garantir a segurança dos presentes durante a
realização de ato policial ou judicial é argumento legítimo para
autorizar o excepcional uso de algemas. Na hipótese não foram
apontados de forma objetiva, quais seriam os prejuízos
experimentados pelo paciente. É o princípio insculpido no artigo
563 do CPP, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans
grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo.
Alega constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em
flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação
concreta. Alega, ainda, que estão ausentes os requisitos
ensejadores da custódia cautelar IMPOSSIBILIDADE Caso em
que, a decisão se encontra suficientemente fundamentada.
Ademais, ainda que sucinta, demonstrada de forma adequada a
presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar dos
pacientes, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX da
Carta Magna.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos
termos do art. 312, do CPP Razoável quantidade e diversidade
de drogas apreendidas Além disso, ostenta recente condenação
pela prática de delito de mesma natureza Circunstâncias a
evidenciar dedicação à atividade, denotando periculosidade
concreta do paciente Periculum Libertatis Garantia da ordem
pública. Precedentes do STJ.
Afastada a preliminar arguida, ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Renan
Alegretti Centeno ou Renan Allegretti Centeno, com pedido liminar,
apontando o MM. Juiz do Plantão Judiciário da 46a Circunscrição Judiciária
da Comarca de São José dos Campos, nos autos n.o
1500169-07.2020.8.26.0173.
Aduzem os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no
dia 28/01/2020, em razão de suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006.
Alegam, preliminarmente, que a prisão em flagrante está eivada
de ilegalidade, passível de relaxamento, pois o paciente foi algemado
desnecessariamente pelos policiais durante o cumprimento do mandado de
busca e apreensão em sua residência e, além disso, durante a realização da
audiência de custódia a autoridade impetrada indeferiu a retirada das algemas,
em ofensa à súmula vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal.
Sustentam que o paciente sofre coação ilegal em razão da
conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de
fundamentação idônea, não demonstrando em termos concretos a necessidade
da manutenção da medida extrema.
Argumentam que o paciente possui residência fixa, ocupação
lícita, frequenta curso superior e presumivelmente inocente, bem como estão
ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal.
Aventam, por fim, a possibilidade de aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
4
Requerem a concessão da ordem, para que seja relaxada ou
revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente seja aplicada
uma ou mais medidas cautelares alternativas ao cárcere, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor (fls. 01/14).
Pedido liminar foi indeferido às fls. 20/21.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
24).
Os impetrantes opuseram embargos declaratórios contra o
indeferimento da medida liminar (fls. 26/27).
Ante a inviabilidade de oposição de embargos contra a decisão
supracitada, a pretensão foi recebida como pedido de reconsideração da
medida liminar, que por sua vez restou indeferido (fls. 39/41).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 43/47).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela autoridade judiciária em 04
de fevereiro de 2020, que por fato ocorrido em 28/01/2020, o paciente foi
preso em flagrante por suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Em audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva. Os autos
aguardam a conclusão do inquérito policial para posterior vista ao Ministério
Público (fls. 24).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar o
depoimento do policial civil Paulo Cesar Freitas, colhido por ocasião da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
5
lavratura do auto de prisão em flagrante, no dia 28/01/2019, in verbis:
“Nesta manhã foram realizadas diligências com o escopo de dar
cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos
autos do processo 1500728-84.2020.8.26.0577, pelo Juízo da 4a Vara
Criminal de São José dos Campos, em face RENAN ALLEGRETTI
CENTENO, tendo como alvo dois endereços, quais sejam Rua Xapori, no 46,
Parque Industrial e Rua Vesta, no 284, Jardim da Granja. Esclarece que os
mandados foram cumpridos simultaneamente por equipes distintas; a primeira
equipe esteve na Rua Vesta, 294, onde encontraram pequena porção de droga,
que fora apreendida, conforme boletim 52/2020, mas Renan não foi
encontrado no referido logradouro. O depoente e sua equipe estiveram na Rua
Xapori, no 46, Parque Industrial, onde RENAN ALEGRETI CENTENO foi
surpreendido no corredor do imóvel; após ser cientificado do inteiro teor do
mandado de busca foi questionado sobre a existência de droga e armas no
imóvel, o indiciado informou que possuía apenas porções de maconha
indicando uma cômoda de seu quarto, onde foram localizados 05 bulbos de
maconha (peso liquido 7,2 gramas); no transcorrer da diligência, durante
buscas realizadas na cozinha foi encontrada debaixo da pia outra porção de
maconha (peso liquido 4 gramas), e no armário daquele mesmo ambiente 14
micropontos de LSD (peso liquido = 1,4 gramas) e 21 comprimidos de
ecstasy. No interior da casa também foi localizado um computador portátil da
marca Iphone, 02 aparelhos de telefonia celular, 1 balança de precisão
compatível com aquela usada para o tráfico de entorpecentes e 01 folha com
anotações relacionadas ao comércio ilícito de drogas, além de R$ 2.940,00
(dois mil novecentos e quarenta reais) em dinheiro e um veículo VW/Jetta,
placas NWG-0939, apreendidos em virtude da possibilidade de tratar-se de
produto do tráfico. Indagado RENAN confessou que toda a droga apreendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
6
lhe pertencia, mas tentou justificar-se dizendo ser usuário, disse que o
dinheiro é fruto de seu trabalho como vendedor em um autocenter (onde
recebe R$ 1.900,00) e que utilizaria para pagar o aluguel da casa onde mora,
que o veículo é de sua propriedade e as anotações referem-se a pessoas para
quem deve drogas. Sobre ELVIS GABRIEL SALDANHA AMARAL disse
que moravam no mesmo bairro e são amigos desde a infância.”
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, deve ser repelida a nulidade aventada pelos
impetrantes no tocante ao uso indevido de algemas pelos policiais durante a
diligência e também por ocasião da audiência de custódia, em ofensa ao
enunciado da súmula vinculante no 11 do STF.
No que tange ao uso de algemas pelos policiais por ocasião do
cumprimento do mandado de busca e apreensão, oportuno consignar que a
maneira como proceder a prisão é ato administrativo. Cumpre ao agente
policial, considerada a necessidade para impor o restritivo, bem como os
aspectos de segurança que importam, decidir quando a utilização é necessária.
Com efeito, os policiais não conheciam a residência do paciente,
sendo este questionado sobre drogas e armas no imóvel, apenas informou que
possuía apenas porções de maconha indicando uma cômoda em seu quarto.
Prosseguindo nas diligências, os policiais encontraram mais drogas em outros
cômodos da casa. Embora os agentes da lei nada tivessem relatado sobre a
utilização de algemas, se tal se deu, certamente foi no intuito de resguardar a
própria segurança, pois da mesma forma que o investigado ocultou outras
drogas, poderia também ter escondidas armas de fogo, de modo que a
excepcionalidade se justifica no intuito prevenir qualquer reação indevida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
7
averiguado e preservar a integridade própria e alheia dos policiais.
Portanto, as algemas, em tese, foram utilizadas a partir da análise
de conveniência e oportunidade dos policiais responsáveis pelo cumprimento
da diligência, não se verificando in casu a ocorrência de excesso por eles
praticado.
Da mesma forma, a utilização de algemas durante a realização da
audiência de custódia se encontra devidamente justificada pela autoridade
judiciária, ao consignar que “o uso de algema é necessário, em vista de esta
audiência ser realizada em local vulnerável do fórum, próximo à carceragem,
não havendo efetivo suficiente para conter eventual tentativa de fuga ou
agressão por parte dos detidos”.
O fundado receio de perigo à integridade física própria e alheia,
ocasionado pelo alto número de presos que são conduzidos diariamente aos
fóruns para audiência de custódia e número reduzido de efetivo policial para
garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial, é
argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas, conforme
entendimento pacífico do Pretório Excelso. (Rcl 30.410/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 28/06/2018; Rcl 30.802/MT, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
18/06/2018; Rcl 30.729/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/06/2018; Rcl
19.501 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de
14/03/2018 e Rcl 14.663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
de 13/4/2016).
Assim, seria necessário, no caso, o exame das circunstâncias
fáticas de forma aprofundada que teriam levado à conclusão pela necessidade
de utilização de tal recurso, providência que não é compatível com o célere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
8
rito do habeas corpus.
Ainda, mesmo que superadas todas essas questões, o que se
verifica da inicial é que os impetrantes se limitaram a apontar
descumprimento à Súmula Vinculante no 11 do STF, sem definir, porém, qual
o prejuízo decorrente de tal conduta.
Entretanto, não obstante o enunciado 11 da Súmula Vinculante
prescreva que "só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia,
por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito,
sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem
prejuízo da responsabilidade civil do Estado", a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
que tal eiva possui natureza relativa, devendo ser arguida oportunamente, e
com a devida demonstração do prejuízo suportado pelo réu.” (STJ, HC
387.476/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
1o/08/2017).
Com efeito, para a anulação do ato, este deve estar eivado de
nulidade absoluta, necessária a caracterização do prejuízo causado a quem
alega.
É o princípio insculpido no artigo 563 do Código de Processo
Penal, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief, ou seja, não
há nulidade sem prejuízo.
Na hipótese, não foram apontados de forma objetiva, quais
seriam os prejuízos experimentados pelo paciente, devendo ser rechaçada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
9
preliminar arguida pela ilustrada defesa.
Noutro ponto, no que tange à alegação de que o respeitável
despacho monocrático que converteu a prisão em flagrante em preventiva
seria carente de fundamentação, visto que não foi baseado em dados
concretos, não comporta acolhimento, pois suficientemente fundamentado.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada, apresenta-se
escorreita, e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque não
se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda
que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da
prisão preventiva.
Na hipótese, a decisão hostilizada observa a presença de indícios
suficientes de autoria e materialidade, e que a custódia cautelar se faz
necessária para resguardar a ordem pública, em razão da grande quantidade
de drogas encontradas na residência do averiguado, além de grande valor em
dinheiro e anotações possivelmente relacionadas à contabilidade do tráfico,
evidenciando a possibilidade de reiteração criminosa, tornando inviável
qualquer medida cautelar alternativa, concluindo seu raciocínio com o que
entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da soltura do
suplicante.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-
se às circunstâncias concretas da infração, revelando maior grau de
periculosidade social, inexiste razão para se menosprezar o entendimento
adotado pelo magistrado a quo no sentido da necessidade de manutenção da
custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na decisão
hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
10
Neste sentido.
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS
DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO
E
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A
manutenção da prisão cautelar do Paciente encontra-se suficientemente
fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características
delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para a garantia
da ordem pública. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem ressaltou o
envolvimento do Paciente com o tráfico ilícito de drogas, salientando, ainda,
que as circunstâncias do caso e a anterior prisão do agente com significativa
quantidade de substância entorpecente indicam a possibilidade de reiteração
criminosa, o que demonstra a especial gravidade da conduta e a
periculosidade concreta do acusado, a justificar a medida constritiva. 3.
Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC 274.956/BA, Relator:
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. em 01/10/2013).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de
mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória.
Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia
cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de
indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
11
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo impetrante, o que
se verifica é que a respeitável decisão atacada está devidamente
fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Conforme ressaltado, há prova da materialidade da infração e
indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria.
Se não bastasse, é de se ter presente que ele responde por crime
grave - tráfico ilícito de drogas - e que, sabido, à sociedade, é fomento da
prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios,
provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das
medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
12
responda ele em liberdade o processo.
Com efeito, em virtude da imprescindibilidade de sua custódia
cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que certamente restaria
comprometida, caso fosse ele colocado em liberdade, assertiva que se faz com
base em sua indiscutível periculosidade, diagnosticada, concretamente, a
partir do grave fato que lhe é imputado e, em especial, das particulares
circunstâncias que os permeiam, notadamente pelo teor da representação
formulada
pela
Autoridade
Policial,
registrada
sob
no
1500728-84.2020.8.26.0577, na qual se requereu a expedição de mandado de
busca e apreensão nos endereços do investigado, motivado pela prisão em
flagrante de outro investigado surpreendido mantendo em depósito 300
micropontos de LSD e 13,37g de haxixe que lhe teria sido fornecido pelo ora
paciente, vulgo “Renanzinho”.
Some-se a tal fato, que por ocasião das diligências os policiais
apreenderam na residência do paciente 05 bulbos de maconha, uma outra
porção da mesma droga, 14 micropontos de LSD e 21 comprimidos de
ecstasy, além de balança de precisão, uma folha com anotações supostamente
relacionadas à mercancia ilícita, a quantia de R$ 2.940,00 em dinheiro, além
de um veículo VW/Jetta, de alto valor comercial, contexto a indicar maior
reprovabilidade da conduta e dedicação à atividade criminosa.
Além disso, conforme consignado pela Autoridade Policial em
sua representação, o paciente ostenta condenação anterior pela prática de
crime de mesma natureza, em fase de apelação, diante da interposição de
recursos pelas partes (ação penal n 1511060-81.2018.8.26.0577), sendo
novamente preso em flagrante, tornando a delinquir, evidenciando que se
trata de pessoa perigosa voltada para o submundo social, donde o receio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
13
que venha a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos
requisitos ensejadores da custódia cautelar.
Dessa forma, restou evidenciado concretamente que o paciente
vem desenvolvendo a atividade ilícita com habitualidade, fomentando o
tráfico de drogas e acarretando relevante dano à saúde pública. Daí a medida
da negativa repercussão social da conduta do autuado, a atentar gravemente
contra a ordem pública, o que me faz crer na insuficiência das medidas
cautelares a que alude o artigo 319, do CPP, e, por via reflexa, na necessidade
de manutenção da segregação cautelar.
Evidentemente, a soltura do suplicante concorreria diretamente
para a manutenção da atividade criminosa, já que não se intimidou com a
anterior persecução penal, à qual respondeu em liberdade, remanescendo
posteriormente condenado. É dizer, mostrara-se refratário aos efeitos da
medida mais branda, em claro indicativo de forte inclinação para a
perseverança na prática delitiva.
Dessa forma, restou evidenciado o periculum libertatis a amparar
a manutenção da segregação cautelar do paciente, em face da reiteração
delitiva em crime de mesma natureza, equiparado a hediondo.
Além disso, desde que a permanência do paciente em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
14
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
ELEMENTOS
CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é
ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a
indicar a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública,
especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado,
qual seja, a reiteração delitiva, evidenciada por sua reincidência em crime de
mesma natureza, a denotar, nas palavras da magistrada, a evidente
perniciosidade da sua ação no meio social em que convive. 2. Recurso a que
se nega provimento.” (STJ, RHC no 42.415/MG, Relator: Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 06/02/2014).
Destarte, o tráfico de entorpecentes demonstra, à toda evidência,
a necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da lei penal, porquanto a sua prática propicia o consumo e
estimula o vicio, terminando por aniquilar, principalmente, jovens vidas,
desestabilizando famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como parte de um
todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio indignado da
sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu
combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na aplicação das leis penais.
As alegações de residência fixa, ocupação lícita etc, revelam-se
secundárias quando se fazem presentes os fundamentos que alicerçam a
prisão preventiva (art. 312 do CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
15
Assim:
"fatores como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo
312 do C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY
SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).
No ponto, oportuno trazer à colação trecho do bem lançado
parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça: “Eventuais predicados
pessoais, como o fato do paciente estar matriculado na Universidade, não
geram direito absoluto à liberdade, ao contrário, demonstram quão grave é a
sua conduta, visto que tinha outras oportunidades na vida e optou pela
criminalidade” (fls. 46).
Ademais, não existe incompatibilidade entre o principio da
presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a
prisão em flagrante, a preventiva, e a temporária. Não é por outro motivo que
tanto aquele quanto esta estão disciplinados na Carta Magna. O que se exige,
para resguardar a presunção de inocência, é que qualquer forma de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, tenha
como pressuposto a sua necessidade.
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o
12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente, a
presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva e a insuficiência das
medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
16
Nesse sentido,
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO.
4. MEDIDAS CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade
com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em
parceria com dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande
quantidade de drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais
como primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que recomendam
a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade concreta da
manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as
medidas cautelares alternativas à prisão introduzidas com a Lei n.o
12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ,
HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe
29/03/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012798-61.2020.8.26.0000 - Voto no 36.117
17
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, afastada a preliminar arguida, denega-se a ordem
impetrada, permanecendo o paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR